Tribunal: TJMT
Processo: 1018583-67.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018583-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APERLINO LOUREIRO IV - CPF: 102.197.454-47 (ADVOGADO), ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 703.205.941-49 (AGRAVANTE), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (AGRAVADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – BAIXA DE PROTESTO –
ATRIBUIÇÃO CONFERIDA AO DEVEDOR – SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA NÃO COMPROVADA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de baixa de protesto.

Se os documentos colacionados não fazem provas do direito, o suficiente, para embasar o pedido de baixa do protesto quitação do débito, deve ser mantida a decisão que o indeferiu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018583-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADOS:

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” nº 1000432-42.2022.8.11.0036 ajuizada em face de
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
e
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

que indeferiu a baixa do protesto em nome do agravante em sede de tutela antecipada.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que
“as provas juntadas a exordial e a este recurso são capazes de subsidiar o deferimento da medida liminar no sentido de promover de imediato a baixa ou suspensão do protesto no cartório, visto que o Agravante não deve mais nada em relação ao contrato de financiamento que foi protestado”
(sic).

Discorre que
“o extrato de pagamento não consta o número antigo do contrato de financiamento, pois a BV Financeira passou a atuar como Banco BV S.A. e nessa transição de banco de dados, provavelmente atribuíram-se novos números a extratos de pagamento de contratos antigos, mas conforme podemos vislumbrar algumas informações do contrato são idênticas: Total de Parcelas – 48 (quarenta e oito) Valor das Parcelas – R$929,00 (novecentos e vinte e nove reais) Nome e CPF do Contratante: Alessandro Oliveira dos Santos – CPF: 703.205.941-49”
(sic).

Alega que
“em relação ao levantamento de protestos de títulos, realmente o STJ fixou o entendimento de que é do devedor o ônus de efetuar o cancelamento do protesto legitimo efetuado, entretanto, se faz necessário que os credores emitam uma
DECLARAÇÃO OU CARTA
de anuência, para que assim possa o devedor proceder a baixa do protesto, situação,
A QUAL NÃO OCORREU NO CASO EM TELA
, onde o Agravante vem tentando obter tal documento a mais de dois anos, não tendo êxito algum”
(sic).

Com estes argumentos, requer:
“a) Conceder a tutela antecipada, liminarmente, para que seja cancelado o protesto realizado em nome do Agravante, no 2º Serviço de Notas, Registro Civil e de Proteste de Títulos de Guiratinga-MT; b) Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 22/09/2022, pelo Relator em Substituição Legal, Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
(Id. 144612658).

Não houve apresentação de contrarrazões pelos agravados, conforme certidão de decurso do prazo acostada no Id. 149003667.

Pela certidão de Id. 143483154, constata-se que
“a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais em desfavor de
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
e
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando que seu nome permanece protestado indevidamente, porquanto
quitou toda a dívida em relação ao contrato de financiamento objeto do protesto.

Relatou que entrou por diversas vezes em contato com a parte agravada, solicitando o cancelamento do protesto ou o fornecimento da carta de anuência para que o mesmo pudesse efetuar a baixa junto ao tabelionato, entretanto, sem sucesso.

O juízo togado indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“(...) Em juízo de cognição sumária e no contexto provisório dos autos as alegações exordiais da parte autora não vem acompanhada de elementos capazes de concluir-se pela probabilidade do direito alegado. Neste contexto, quanto ao cancelamento do registro de protesto, cumpre esclarecer que este poderá ser feito por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado ou de declaração de anuência do credor, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.492/1997:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.” Em relação ao levantamento do protesto de títulos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.339.436/SP, fixou o entendimento de que é do devedor o ônus de efetuar o cancelamento de protesto legitimamente efetuado. Vejamos:

“CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do . 2. Recurso especial não provido.” ( REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) Assim, considerando que não ficou demonstrado, ao menos neste momento, que o protesto em questão guarda relação com o contrato indicado pela demandante, bem como considerando que é ônus da devedora efetuar o cancelamento do protesto legitimamente realizado, entendo que não restou comprovada a probabilidade do direito da autora a justificar o deferimento da tutela de urgência. Decido.

Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência pleiteada pela parte autora na petição inicial”
(sic).

O agravante, por sua vez, entende que a decisão proferida pelo Juízo ‘a quo’ merece reforma para determinar a baixa do protesto.

Pois bem.
Nos termos do artigo
300
,
caput
do
Código de Processo Civil
, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa maneira é acertada, a meu ver, a manutenção da decisão de primeiro grau.

Isso porque, s
endo legítimo o protesto de dívida, cabe ao devedor que paga posteriormente o débito o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório.

E ainda que defensa o contrário, não há falar em responsabilidade do credor por ausência de envio da carta de anuência nas hipóteses em que o devedor não comprova que a tenha requerido ou que tenha havido negativa ao fornecê-la, como ocorre na espécie.

Destarte, pela insuficiência probatória, não há que se falar em plausibilidade do direito da agravante em suspender os efeitos do protesto como pleiteado.

À proposito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DE PROTESTO REALIZADO DE FORMA LEGÍTIMA - ÔNUS DO DEVEDOR – ARTIGO 2º, “CAPUT” E PARÁGRAFO SEGUNDO
DA
LEI N. 6.690/1979 –
AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao devedor providenciar a baixa de protesto realizado legitimamente, devendo, para tanto, requerer, após a quitação do débito, a carta de anuência, a fim de apresentá-la no Cartório de Títulos correspondente. Artigo 2º, “caput” e § 2º da Lei n. 6.690/1979
” (TJ-MT 10006849020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA –
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E DA COBRANÇA DOS TÍTULOS
– PRESENÇA OS REQUISITOS LEGAIS – REVOGAÇÃO DA TUTELA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe
”
(N.U 1018752-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER EXECUÇÃO E EFEITOS DO PROTESTO
– TÍTULO DE CRÉDITO - DUPLICATAS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de título executivo alegando que seu funcionário havia assinado, sem poderes ou qualquer autorização da empresa e de seus sócios, duplicatas representadas por valores já quitados junto a empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza LTDA ME.
O material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra satisfatório e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da referida tutela.
Em razão da natureza da matéria, imprescindível a instrução do feito para verificar-se a ilegalidade da cobrança, porquanto insuficientes os elementos constantes nos autos para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a prova inequívoca do direito afirmado pela parte autora e a verossimilhança de suas alegações a justificar a imediata suspensão da execução, uma vez que não se sabe ao certo em que circunstâncias se deu a operação considerada irregular. Porém, estando em discussão a validade das duplicatas assinadas por pessoa sem poderes para tanto, recomenda a prudência que se mantenha a suspensão do levantamento de eventuais valores penhorados nos autos da Ação de Execução nº. 1001645-10.2018.8.11.0041, até que venha decisão a ser tomada pelo Juízo singular.”
(N.U 1009875-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

Consequentemente, conclui-se que é caso de manter a decisão agravada para que seja dado prosseguimento ao feito, com a devida instrução do processo na origem a fim de comprovar as alegações do agravante.

Acresça-se, ainda, que para sustação de protesto de título exige-se oferecimento de contracautela, conforme entendimento do STJ (REsp 1340236/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.10.2015), igualmente inexistente nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023